Tribunal: TJMT
Processo: 1027776-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027776-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), PAULO TACIO DA SILVA - CPF: 219.784.331-15 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0412-23 (AGRAVADO), Juizo da Comarca de Itiquira-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão de empréstimo em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado, uma vez que o afastamento da obrigação depende de elementos probatórios não apresentados na inicial.

4. O caso concreto apresenta fatos controvertidos que demandam instrução probatória para análise da eventual irregularidade ou abusividade na relação jurídica questionada.

5. Precedente jurisprudencial demonstra a necessidade de dilação probatória em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de elementos probatórios suficientes impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de empréstimo, devendo a matéria ser analisada sob o contraditório em sede de instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1010187-72.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 04/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO TACIO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos n.º 1000844-29.2024.8.11.0027 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada – proposta em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A –

indeferiu a tutela de urgência (id.n. 169100933 – 1ª instância).

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a magistrada concedeu a gratuidade de justiça, bem como a inversão do ônus da prova.

No entanto, ao analisar o pedido de tutela de urgência, este foi indeferido.

Defende que ao não conceder a tutela de urgência, a magistrada desconsiderou a necessidade de proteção imediata ao consumidor, que se encontra em situação de vulnerabilidade.

Que a inversão do ônus da prova deveria ter sido acompanhada da concessão da tutela antecipada, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), para garantir a efetividade da proteção ao direito do autor.

Consigna que a fraude no empréstimo, conforme relatado pelo autor e comprovado pelo boletim de ocorrência, demonstra claramente a probabilidade do direito. Além disso, a continuidade da cobrança indevida e a manutenção do débito inexistente configuram um perigo de dano iminente, justificando a necessidade de uma medida urgente.

Assevera que a não concessão da tutela de urgência, mesmo após reconhecer a inversão do ônus da prova, contraria a lógica de proteção ao consumidor.

Discorre sobre a tutela de urgência, bem como sobre os requisitos para sua concessão.

Requer o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedida a tutela antecipada pleiteada, garantindo ao autor a proteção de seus direitos até o trânsito em julgado da presente demanda.

No mérito, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão interlocutória para que seja concedida a tutela de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Seja reconhecida a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência probatória, mantendo a inversão do ônus da prova deferida pela magistrada de primeira instância, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, garantindo um tratamento mais equitativo entre as partes.

Ainda, que seja mantida a concessão da gratuidade de justiça, conforme já reconhecido na decisão interlocutória, com base nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, assegurando ao autor o acesso à Justiça sem o ônus das custas processuais.

Requer-se que, em caso de provimento do presente Agravo de Instrumento, seja determinada a imediata comunicação ao juízo de origem, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da decisão do Tribunal, conforme o artigo 1.019, inciso III, do Código de Processo Civil.

A liminar foi inferida (id.n.º 246164184)

Sem manifestação a parte Agravada, conforme certidão (id.n.º 255392684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO TACIO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos n.º 1000844-29.2024.8.11.0027 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Tutela Antecipada – proposta em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A – indeferiu a tutela de urgência (id.n. 169100933 – 1ª instância).

Na ação de origem o Agravante busca a declaração de inexistência de débito, além de pleitear a reparação por danos morais decorrentes da indevida cobrança por dívida inexistente.

Requereu a tutela de urgência para garantir a suspensão do empréstimo.

Pois bem.

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.

De acordo com os argumentos apresentados pela parte agravada tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada merece ser mantida, uma vez que não foram demonstrados de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Mister esclarecer que o afastamento da obrigação em questão depende de elementos de prova que sustente o direito da parte requerente, ora agravante, e, de plano, indique a irregularidade do empréstimo, o que, por sua vez, não foi constatado até o momento.

Aliado a isso, importante registrar que somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravante, pelo que a decisão agravada não merece quaisquer reparos.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
300
, DO
CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVO DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Na sua petição inicial, a agravante afirma que houvera, de fato, contratação pretérita avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado, bem como o recebimento do crédito.

Por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou os demais empréstimos, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica neste ponto exige a produção de outras provas.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.”
(N.U
1010187-72.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Logo, a manutenção da decisão de primeiro é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025